Tribunal: TJDFT
Processo: 0729203-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pela Defesa de Lorrane Santos da Rocha contra acórdão que manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. O pedido visava a integração do julgado para aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, referente à causa de diminuição de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição ou omissão no acórdão quanto à análise da fração de diminuição da pena, levando em consideração a quantidade da droga apreendida; (ii) determinar se a fração de diminuição de pena deveria ser alterada para o patamar máximo de 2/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm a finalidade de corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado analisou devidamente a causa de diminuição de pena e justificou a redução em 3/5, com base na natureza do entorpecente (crack), reconhecido por sua alta lesividade, ainda que a quantidade não fosse expressiva.
5. A decisão não apresenta qualquer omissão, contradição ou erro material que justifique a revisão pretendida pela defesa, que busca apenas a alteração do entendimento já fundamentado no acórdão.
6. Embargos de declaração não podem ser usados como via para rediscutir o mérito ou obter efeitos modificativos, sendo a pretensão da defesa impertinente nesta sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A mera insatisfação com a dosimetria da pena não caracteriza omissão ou contradição para fins de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei n. 11.343/06, art. 33, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STF, Tema 788 (repercussão geral).